Tribunal: TJSP
Processo: 1102744-86.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição verificadas.
1. Juros remuneratórios. Abusividade evidenciada. Cobrança de taxas de 407,77%, 987,22% e 1.158,94% ao ano. Redução à maior taxa de mercado praticada à época para contratos de empréstimos pessoais não consignados (86,03% em dezembro de 2013; 104,56% em março de 2015; 113,11% em abril de 2015; 119,85% em agosto de 2015; 129,19% em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição verificadas.
1. Juros remuneratórios. Abusividade evidenciada. Cobrança de taxas de 407,77%, 987,22% e 1.158,94% ao ano. Redução à maior taxa de mercado praticada à época para contratos de empréstimos pessoais não consignados (86,03% em dezembro de 2013; 104,56% em março de 2015; 113,11% em abril de 2015; 119,85% em agosto de 2015; 129,19% em outubro de 2015; 117,71% em dezembro de 2015 e 118,49% em janeiro de 2016, ao ano). Embargos acolhidos para alterar as taxas fixadas no acórdão, que se referiam a crédito pessoal consignado para taxas relativas a crédito pessoal não consignado
2. Honorários advocatícios. Ausência de contradição. Fixação com base no valor da causa, em virtude da iliquidez do proveito econômico obtido pela autora.
Embargos parcialmente acolhidos com efeitos modificativos do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1102744-86.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é embargada INES
OLIVEIRA MIRANDA DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102744-86.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 7693
2
Embargos de Declaração n° 1102744-86.2019.26.0100/50000
Embargante: Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Embargada: Inês Oliveira Miranda de Andrade (Justiça gratuita)
Comarca: São Paulo 42a Vara Cível do Foro Central
Voto n° 7693
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão e contradição
verificadas.
1. Juros remuneratórios. Abusividade evidenciada. Cobrança de
taxas de 407,77%, 987,22% e 1.158,94% ao ano. Redução à maior
taxa de mercado praticada à época para contratos de empréstimos
pessoais não consignados (86,03% em dezembro de 2013;
104,56% em março de 2015; 113,11% em abril de 2015; 119,85%
em agosto de 2015; 129,19% em outubro de 2015; 117,71% em
dezembro de 2015 e 118,49% em janeiro de 2016, ao ano).
Embargos acolhidos para alterar as taxas fixadas no acórdão, que
se referiam a crédito pessoal consignado para taxas relativas a
crédito pessoal não consignado
2. Honorários advocatícios. Ausência de contradição. Fixação com
base no valor da causa, em virtude da iliquidez do proveito
econômico obtido pela autora.
Embargos parcialmente acolhidos com efeitos modificativos do
julgado.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pela empresa ré contra o acórdão de fls. 361/369, que deu provimento
ao recurso da autora, por votação unânime, para determinar a redução da taxa
de juros remuneratórios, nos termos da fundamentação, com restituição, de
forma simples, de eventuais valores pagos em excesso, a serem apurados em
fase de liquidação de sentença, acrescido de juros de mora e correção
monetária pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da
citação. Por força da sucumbência, a instituição financeira ora embargante foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios em favor dos patronos da embargada, fixados em 20% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102744-86.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 7693
3
Processo Civil.
A embargante alega que o acórdão padece de vícios
de contradição e omissão. Sustenta a existência de contradição no que tange à
taxa de juros aplicada em substituição àquela pactuada entre as partes, haja
vista que menciona em sua fundamentação que se trata de empréstimo
pessoal não consignado, mas determinou a revisão com base nas taxas de
empréstimos pessoais consignados. Requer, ainda, o pronunciamento acerca
dos honorários advocatícios, que foram fixados em 20% sobre o valor da
causa, quando o caso, por tratar de revisão de contratos, haverá um valor
liquidado a ser apurado, em razão do que entende cabível a fixação com base
no proveito econômico. Pleiteia o acolhimento dos embargos, com efeitos
modificativos.
Devidamente intimada, nos termos do artigo 1.023,
§ 2o, do Código de Processo Civil (fls. 08), a embargada apresentou
manifestação (fls. 11/13), tornando, em seguida, os autos conclusos a esta
Relatora.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos.
No mérito, a hipótese é de parcial acolhimento.
De fato, conforme fundamentado no acórdão, em
especial a fls. 367, os vários contratos de empréstimo celebrados tiveram por
base crédito pessoal não consignado.
Porém, apesar de reconhecer o acórdão que se
tratava de crédito pessoal não consignado, determinou a alteração das taxas
de juros remuneratórios para as taxas de crédito pessoal consignado (41,37%,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102744-86.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 7693
4
46,53%, 48,85%, 50,94%, 53,33%, 50,97% e 51,31%). No entanto, as taxas
corretas seriam as taxas de juros remuneratórios de crédito pessoal não
consignado (86,03%, 104,56%, 113,11%, 119,85%, 129,19%, 117,71% e
118,49%).
Assim sendo, com relação às taxas de juros
aplicadas por esta d. Turma Julgadora em substituição àquelas pactuadas
entre as partes, assiste razão ao banco embargante.
O critério a ser utilizado para constatação da
abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada, deve ser a taxa média
de mercado para crédito pessoal não consignado, no período de vigência
dos contratos conforme divulgado pelo BACEN.
No caso, conforme se infere dos documentos
juntados aos autos, nos períodos das contratações as taxas médias de mercado
corresponderam a 86,03% ao ano para o mês de dezembro/2013 (contratos no
021800039615 e 021800039618), de 104,56% ao ano para o mês de
março/2015 (contratos no 020980000933 e 020980000935), de 113,11% ao
ano para o mês de abril de 2015 (contrato n° 020980001078), de 119,85% ao
ano para o mês de agosto/2015 (contratos n° 020360007302, 020360007304
e 020360007349), de 129,19% ao ano para outubro/2015 (contratos n°
020360007303 e 020360007607), de 117,71% ao ano para o mês de
dezembro/2015
(contratos
n°
020360008078,
020360008079
e
020360008080) e de 118,49% ao ano para o mês de janeiro/2016 (contrato n°
020360008150), de acordo com dados extraídos do BACEN no período
(dezembro de 2013 a janeiro de 2016) e juntados pelo embargante a fls. 04/07
deste incidente.
Portanto, mesmo com a correção das taxas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102744-86.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 7693
5
aplicando-se as taxas relativas a crédito pessoal não consignado, evidente que
as taxas de juros contratadas, de 407,77%, 987,22%, e 1.158,94% ao ano
encontram-se em patamar excessivamente oneroso, porquanto muito
superiores às taxas médias anuais.
Portanto, impõe-se limitar os juros remuneratórios à
maior taxa de mercado da época da contratação, conforme informações
disponibilizadas pelo Banco Central a respeito da taxa média de juros para
empréstimos envolvendo crédito pessoal não consignado.
No tocante aos honorários advocatícios arbitrados
por esta d. Turma Julgadora, porém, não se vislumbra a omissão apontada.
Isso porque, no caso, o proveito econômico obtido pela embargada é ilíquido,
isto é, não é possível mensurá-lo antes de ultimada a fase de liquidação de
sentença.
Assim,
em
vista
da ausência de conteúdo
condenatório e da iliquidez do proveito econômico obtido pela embargada,
impõe-se, mesmo, a fixação da verba honorária sucumbencial com base no
valor atualizado da causa, a teor do disposto no artigo 85, § 2°, do Código de
Processo Civil.
Diante
disso,
o
recurso
comporta
parcial
acolhimento para o fim de determinar a redução da taxa de juros
remuneratórios nos percentuais constantes da fundamentação supra,
corrigindo-se, em especial, a ementa do acórdão e fls. 367 do acórdão, nos
termos da mesma fundamentação.
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente o artigo de lei indicado pela parte para fins de interposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102744-86.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 7693
6
recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no REsp no
1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal (AgRg no REsp no
1.407.492) admitem o prequestionamento implícito, bastando que as questões
impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO EM
PARTE os embargos de declaração, nos termos supra, com efeito
modificativo do julgado.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora